Tribunal: TJMT
Processo: 0006031-94.2019.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006031-94.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO (APELADO), ODAIR SANTOS DA SILVA (APELANTE), GILSON EVERTON OLEGARIO CAMPOS - CPF: 732.721.671-53 (VÍTIMA), SAMUEL FIRMINO LIMA - CPF: 120.994.054-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS CONVINCENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL EM DELEGACIA
–
VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO COMPROVADA
– 2. ANTECEDENTES – EXASPERAÇÃO EXACERBADA –
IMPERTINÊNCIA
–
AUMENTO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO
–
PENA-BASE MANTIDA
–
3.
DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – AGENTE MULTIRREINCIDENTE – CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 – PRECEDENTES STJ – 4.
PENA DE MULTA – REDUÇÃO –
PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – APELO
PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata
-se de recurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo modo por
Odair Santos da Silva
, contra sentença em que foi
condenado

pela autoria do crime previsto no
art. 157, § 2º, II
, c/c.
art. 29
, ambos

do CP, à reprimenda definitiva de
8 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do
pagamento
de
60 dias-multa
(Ids. 37532473/37532474).

Em suas razões recursais, pugnou a
absolvição
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
Subsidiariamente
, requereu o
redimensionamento da pena-base
e a fixação da
pena de multa no mínimo legal
(Ids. 37532484/37532485).

As contrarrazões do
parquet
de 1º grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 40636479);
igualmente
, opinou a d. Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme
transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido
(Id. 45530451):

Sumário: Acusado condenado pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes – Pretende a Defensoria Pública a
absolvição

do apelante por insuficiência probatória –
Impossibilidade
– Autoria e materialidade cabalmente demonstradas – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da prática do crime de roubo –
Declarações da vítima
coerentes em ambas as fases processuais –
Vítima que reconheceu o acusado pessoalmente
– Condenação que deve ser mantida – Almeja a
redução da fração
utilizada para agravar a pena basilar e a pena intermediária, alegando que deve ser utilizada, para ambas as fases, a
fração de 1/6
–
Inviabilidade
– Réu que ostenta 7 (sete) condenações criminais definitivas anteriores – 3 (três ) delas utilizadas na primeira fase dosimétrica, elevando a pena em um ano acima do mínimo legal, e as 04 (quatro) restantes utilizadas na segunda fase –
A multirreincidência obsta a utilização da fração de 1/6 para o aumento
– Pena de
multa devidamente estipulada e guarda correlação com a pena privativa de liberdade
- Pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de junho de 2020

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020